Tribunal: TJDFT
Processo: 0745656-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745656-69.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLARA BEZERRA ROMANCINI REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE BEZERRA DUARTE AGRAVADO: SANDRA SUELI NOBRE DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado, certifique-se e, após, arquive-se. Brasília – DF, 3 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator